Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737756-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PELA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. DETERMINAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PELA SEÇÃO PSICOSSOCIAL DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. ACOMPANHAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que a decisão recorrida fixou a necessidade de acompanhamento da execução da medida de segurança pela Seção Psicossocial do Juízo, o que, no entender da recorrente, causa-lhe prejuízos, pode a decisão ser desafiada pelo recurso de agravo de execução. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões. 2. Nos termos do artigo 66, inciso VI, da Lei no 7.210/1984, cabe ao Poder Judiciário realizar o acompanhamento do cumprimento da medida de segurança. 3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que, a par de substituir a medida de segurança de internação pela de tratamento ambulatorial, determinou contato da segurada com a Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais para atendimento inicial e elaboração de plano terapêutico. A recorrente alega violação aos artigos 43 e 101, ambos da Lei no 7.210/84, sustentando ser cabível que o tratamento ambulatorial seja acompanhado apenas pelos médicos da insurgente e sem o monitoramento da Vara de Execuções Penais (VEP), ao argumento de que não produz mais perigo à sociedade e a medida de segurança deve atender ao interesse social e à obtenção de cura. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 43 e 101, ambos da Lei no 7.210/84. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao decidir os embargos de declaração opostos pela Defesa, o Juízo a quo deixou consignado que o tratamento poderia ter continuidade na clínica que já atendia a segurada, sendo, no entanto, necessário o contato com a Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, para fins de acompanhamento e fiscalização estatal (ID 32619084 - Pág. 4). E, nesse contexto, verifica-se acertada a decisão do Juízo a quo, uma vez que a execução da medida de segurança deve passar pelo crivo do Poder Judiciário, tal como preceitua o artigo 66, inciso VI, da Lei no 7.210/1984, senão vejamos: “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança”. Desse modo, verifica-se que, não obstante possa a segurada dar continuidade ao seu tratamento no âmbito da clínica particular que já a acompanha, o curso da execução da medida de segurança deve ser acompanhado pelo Poder Judiciário, tratando-se, pois, de medida imprescindível (ID 32619084 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp 1896832/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024